Tribunal: TJDFT
Processo: 0000650-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0000650-19.2016.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP APELADO: ARMANDO DA CONCEICAO SIMAO, MARIA LUCIA PRADO AGUIAR DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARUBA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 36850643, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso de apelação cível interposta pela embargante, e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37259220, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para ofertarem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 14:34:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora